Tribunal: TJES
Processo: 5030860-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030860-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIANA DE OLIVEIRA PEREIRA e outros
RECORRIDO: DAMARIS FARIA PEREIRA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5030860-47.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LILIANA DE OLIVEIRA PEREIRA

RECORRIDA: DAMARIS FARIA PEREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. OFENSAS PROFERIDAS EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO À IMAGEM. VIOLAÇÃO À HONRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR. REDUÇÃO DO QUANTUM. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS DE R$3.000,00 PARA R$ 1.000,00, VALOR ESTE MAIS CONDIZENTE COM A REALIDADE DOS FATOS E CAPACIDADE ECONÔMICA DA OFENSORA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS POR INJÚRIA E DIFAMAÇÃO ajuizada por
DAMARIS FARIA PEREIRA
em face de
LILIANA DE OLIVEIRA PEREIRA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que foi surpreendida com uma postagem da ré, que vem a ser sua prima de 1º grau, na rede social
Facebook
, de teor difamatório e injurioso a seu respeito, causando constrangimento e ofensa à sua honra. Informa que o fato ensejador de tal publicação teria sido um contato da requerente com o seu tio, este pai da requerida, oportunidade em que lhe solicitou um empréstimo em dinheiro, o qual foi negado, sem qualquer objeção sua quanto a motivação alegada para tanto. Acrescenta que possui pouco contato com a demandada, a qual, de maneira injustificável e excessiva, acusou-lhe de querer se aproveitar do seu tio, expondo-a perante parentes e terceiros. Por tal razão, pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Em contestação (ID 9576662), a requerida pugna pela improcedência da pretensão autoral.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida pelo juízo singular (ID 9576676) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório.

Outrossim, julgo improcedente o pedido contraposto deduzido pela requerida.

Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Irresignado, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9576678), ocasião em que suscitou preliminar de incompetência do Juizado Especial, dada a necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu que a sentença merece reforma para julgar improcedente o pedido inicial, porque as publicações foram realizadas sem qualquer direcionamento ofensivo e direto. Além disso, alega não ter condições financeiras para arcar com o pagamento dos danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9576686, ocasião em que a parte autora pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
afasto
a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia, visto que as provas colacionadas aos autos se apresentam suficientes para a realização do julgamento, o que afasta a complexidade da causa.

Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença. Explico.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a recorrente deve ser condenada a título de danos morais, em decorrência das supostas ofensas proferidas à recorrida na rede social Facebook.

Pois bem.

Ao contrário do alegado pela recorrente, tenho que a parte autora comprovou a conduta ilícita narrada na inicial e, de outro lado, a ré não se desincubiu do ônus que lhe recaía, nos termos do art. 373, II, do CPC.

É irrefutável que as ofensas foram proferidas no perfil do Facebook da requerida e endereçada a autora, tendo ela, inclusive, dado especificações sobre uma prima, afirmando que ela "
mora no Espírito Santo e tem várias tatuagens
", e insinuou que estaria tentando se aproveitar do pai para obter vantagens financeiras.

Nessa perspectiva, acompanho o entendimento do juízo
a quo
sobre a ocorrência dos referidos danos morais à honra e à imagem da autora, frente ao conteúdo das mensagens enviadas pela ré por rede social com a nítida intenção de ofender a honra subjetiva da recorrida:

A par disso, denota-se que, na primeira postagem, embora não tenha sido indicado o nome da suplicante, foram mencionadas as características acima apontadas, para que familiares pudessem identificá-la, cujo objetivo foi alcançado (ID’s 34993274 e 34993191).

Não obstante, em outro momento, a ré escreve o apelido da autora,
“Damis”
, indicando ser a mesma “desprovida de caráter” (ID 34993288).

Por oportuno, registra-se que, por ocasião da instrução probatória, a demandada reconhece a autoria de tais mensagens, sustentando que se tratava de um desabafo, em razão da insistência da demandante em obter um empréstimo junto ao seu pai (ID’s 42223614, 42223615, 42223616 e 42223617).

Feitos tais registros, importante ressaltar, em um primeiro plano, que é legítimo o interesse de uma filha em preservar o seu genitor quando frente a situação que poderia lhe causar prejuízo financeiro.

Sem embargo disso, não restou comprovado que a demandante tenha solicitado empréstimo a seu tio, pai da ré, de forma insistente, constrangedora, ou tampouco que buscava obter vantagem financeira ilícita sobre tal familiar.

Ademais, depreende-se destes autos que o empréstimo buscado pela requerente com o seu tio ocorreu de forma privada, tendo, indevidamente, a sua necessidade financeira exposta em rede social, para conhecimento, sobretudo, de demais familiares.

Não bastasse isso, conforme já salientado, a requerida publicou, em rede social, que a autora era “desprovida de caráter”, cuja imputação é hábil a macular a sua honra.

Desta maneira, é possível perceber que não houve qualquer preocupação da parte recorrente com a imagem, privacidade, tampouco com os direitos e garantias da parte contrária, constitucionalmente protegidos. Por isso,
o dano moral está caracterizado de forma inequívoca.

Não obstante, a compensação por dano moral deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

No caso em exame, considerando os mencionados critérios, e principalmente levando-se em consideração a condição socioeconômica da recorrente, entendo por bem reduzir a verba indenizatória arbitrada de R$3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), valor este mais condizentes com a realidade dos fatos e capacidade econômica da ofensora, sem descuidar, contudo, do caráter pedagógico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) com juros e correção a contar do arbitramento (sentença), corrigidos pela taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)